Tribunal: TJPA
Processo: 0879520-76.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0879520-76.2023.8.14.0301

APELANTE: ALCYR UBIRAJARA PEREA FREITAS, CELSO SOUSA PEREIRA, REGINALDO NASCIMENTO DA TRINDADE, RICARDO CORACY SANTOS DA SILVA, SINDICATO DOS SERV PUB DA POLICIA CIVIL DO EST DO PARA, DELCIO ALCY VIANA DE MORAIS, EDIMILSON DA CRUZ PEREIRA, FERNANDO AUGUSTO LEAO DUARTE FILHO, GLORIA MARIA PINHEIRO CARDOSO, JONAS CARLOS LEAL SANTOS, MANOEL EDUARDO OLIVEIRA RIBEIRO, MARIA AMELIA DELGADO VIANA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra Acórdão que, em sede de Agravo Interno, manteve decisão monocrática que deu provimento à Apelação interposta pelos autores, reconhecendo a viabilidade de execução provisória contra a Fazenda Pública e determinando a imediata reintegração dos apelantes aos quadros da Polícia Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre o art. 2º-B da Lei nº 9.494/1997 quanto à vedação de execução provisória contra a Fazenda Pública;

(ii) estabelecer se houve omissão quanto ao art. 525, §6º, do CPC, no tocante à necessidade de concessão de efeito suspensivo diante de risco de prejuízo ao erário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Acórdão embargado analisou adequadamente os fundamentos necessários à solução da controvérsia, com motivação suficiente e explícita.

4. Conforme entendimento do STJ, o julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses jurídicas suscitadas pelas partes se já tiver encontrado fundamento suficiente para decidir a causa.

5. Os aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sob pena de desvio da finalidade legal do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
1. O julgador não incorre em omissão quando deixa de analisar expressamente todos os dispositivos legais invocados, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para a solução da controvérsia.

2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento hábil para rediscutir o mérito da decisão nem para veicular inconformismo recursal.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025, 520, caput e §1º; Lei nº 9.4949/1997, art. 2º-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.326.554/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 23/11/2020; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.878.917/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 28/08/2023.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo Estado do Pará em face do
Acórdão Id. 29155842
, que, em sede de Agravo Interno manteve a Decisão Monocrátia (Id. 27474822) que deu provimento ao recurso de Apelação interposto por de Alcyr Ubirajara Perea Freitas e outros para reformar a sentença e reconhecer a viabilidade de execução provisória contra a Fazenda Pública, determinando a imediata reintegração dos apelantes aos quadros da Polícia Civil do Estado.

O embargante sustenta, em síntese, que o julgado padece de omissão por não ter se manifestado expressamente acerca do art. 2º-B da Lei Federal nº 9.494/1997, que vedaria a execução provisória contra a Fazenda Pública em casos de liberação de recursos e pagamento de vantagens.

Assevera, ainda, ter sido omisso o Acórdão em relação ao art. 525, § 6º, do Código de Processo Civil, quanto à necessidade de concessão de efeito suspensivo ante o risco de prejuízo irreversível ao erário.

Ao fim, requer o provimento do recurso, com efeitos modificativos, para que sejam sanados os vícios apontados (Id. 30296834).

Foram ofertadas Contrarrazões (Id. 30306922).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só podem ser manejados com o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

Na hipótese em apreço, o embargante sustenta a existência de omissões no Acórdão, notadamente quanto à análise acerca do art. 2º-B da Lei Federal nº 9.494/1997 e art. 525, § 6º, do CPC, entretanto, ao compulsar os autos observa-se que tanto a Decisão Monocrática (Id. 27474822) quanto o Acórdão que a confirmou (Id.
29155842
) enfrentaram de forma cristalina os pontos suscitados.

Quanto à alegada omissão sobre o art. 2º-B da Lei Federal nº 9.494/1997, o Acórdão embargado fundamentou expressamente que
“A obrigação imposta – reintegração ao cargo – não implica liberação de valores, reclassificação ou concessão de vantagens novas, mas apenas o restabelecimento de uma relação jurídica funcional anteriormente existente”
e, portanto, a vedação nele inserta
“deve ser interpretada restritivamente, conforme reiterada jurisprudência do STJ”
(Id. 29155842 – pág. 1).

E, no que tange ao efeito suspensivo, consignou o Acórdão embargado:

“Conforme consta dos autos, os recursos especiais interpostos foram inadmitidos liminarmente pelo Superior Tribunal de Justiça, e os recursos extraordinários não foram recebidos com efeito suspensivo, nos termos do art. 1.029, §5º, do CPC. Nessas condições, incide a regra do art. 520, caput e §1º, do CPC, que admite a execução provisória de decisões pendentes apenas de recurso com efeito devolutivo.

(...)

A reversibilidade da medida é evidente: eventual reforma do acórdão poderá ensejar nova exoneração, sem pagamento de verbas pretéritas, inexistindo, portanto, perigo de dano irreparável ao erário.”
(Id. 29155842 – pág. 1)

Nesse contexto, vale lembrar que inexiste
a obrigação de o julgador enfrentar todas as questões aduzidas pelas partes quando já tenha formado seu convencimento com base em outros fatos/fundamentos apresentados nos autos, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRÁFEGO DE VEÍCULOS COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública com o objetivo de compelir a ré a se abster de embarcar cargas com excesso de peso, em desacordo com a legislação de trânsito, em qualquer rodovia federal, pleiteando indenização por dano material e dano moral coletivo.

II - Os pedidos foram julgados improcedentes (fls. 737-751). A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em grau recursal. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial do MPF.

III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).

IV - A alegação da parte de que há distinção (distinguish) entre o caso dos autos e o julgado utilizado como paradigma não se sustenta.

No caso, embora não haja, nos autos, autuação decorrente de fiscalização de trânsito, a circunstância relacionada à responsabilidade da empresa recorrente foi bem delineada, tanto na petição inicial como no acórdão objeto do recurso especial, na medida em que se deixou claro que houve a instrução processual com notas fiscais em duplicidade e atestando medidas excessivas para a mercadoria transportada (fls. 10 e 479). De fato, conforme bem salientado pelo il. representante do Ministério Público Federal, a matéria já foi alvo de amplo debate no âmbito do REsp 1.574.350/SC, de relatoria do Ministro Herman Benjamin.

V - Correta, portanto, a decisão recorrida que deu provimento ao recurso especial, para deferir o pleito de tutela inibitória (infrações futuras) no patamar requerido pelo Ministério Público Federal, devolvendo-se o feito ao Tribunal de origem a fim de que proceda à fixação dos valores (
quantum debeatur
) dos danos materiais e morais coletivos. VI - Agravo interno improvido.

(STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.326.554/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 25/11/2020) (grifo nosso)

Ademais, verifica-se que os presentes aclaratórios não se prestam ao fim exclusivo de aclarar eventual ponto omisso do julgado, mas sim de rediscutir o mérito da controvérsia — o que é vedado nesta via estreita.

Com efeito, os Embargos de Declaração não constituem sucedâneo recursal para a rediscussão da matéria já apreciada e decidida de forma motivada. Corroborando esse entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

1.
O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não há na decisão embargada vício de omissão, contradição ou obscuridade, ou erro material, não se prestando os aclaratórios para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos
. (...)

5. Constata-se que a parte embargante pretende renovar a discussão sobre questão que já foi decidida de maneira fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos de declaração.

6.
Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual error in judicando
.

7. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.878.917/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023) (grifo nosso)

Verifica-se, assim, que a matéria foi devidamente enfrentada, inexistindo qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Em relação ao pedido dos embargados para aplicação de multa, entendo que, por ora, a interposição do recurso configura apenas o exercício do direito de defesa, não restando caracterizado de plano o intuito puramente protelatório.

Por fim, vale lembrar que o CPC de 2015 houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
in verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Desse modo, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos na decisão os dispositivos apontados pela parte embargante, não havendo a satisfação das hipóteses ensejadoras dos aclaratórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 28/05/2026